Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-27.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000456-27.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), R D C R CARLOTA - CNPJ: 26.250.194/0001-77 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), GUSTAVO ANDRADE PEREIRA - CPF: 016.521.461-99 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –

1ª TURMA RECURSAL

Mandado de Segurança nº:
1000456-27.2025.8.11.9005

Impetrante(s):
R D C R CARLOTA EPP (Loja INNOVARE)

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT
.

Litisconsorte(s):
GUSTAVO ANDRADE PEREIRA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
04 a 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. LEGALIDADE DO ATO JUDICIAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por R D C R CARLOTA EPP (Loja INNOVARE) contra ato do Juiz de Direito do 2º Juizado Especial de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos nº 1037081-71.2023.8.11.0003. A impetrante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, juntando aos autos documentos de pessoas físicas ligadas à empresa. A liminar foi indeferida e o Ministério Público opinou pela extinção do feito por inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há direito líquido e certo à concessão da gratuidade da justiça à empresa impetrante, diante da ausência de documentos que comprovem a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, conforme previsto no art. 5º, inciso LXIX, da CF/1988 e no art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A concessão da gratuidade da justiça depende de comprovação da insuficiência de recursos, inclusive para pessoas jurídicas, conforme o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988 e o art. 98 do CPC.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC) é relativa, cabendo ao julgador exigir prova idônea da real incapacidade financeira, como disposto no Enunciado 116 do FONAJE e no Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso.

No caso, a impetrante, pessoa jurídica, não juntou documentação que comprove sua própria situação econômica, limitando-se a apresentar documentos referentes a pessoas físicas ligadas à empresa, os quais são insuficientes para demonstrar hipossuficiência financeira da empresa.

Diante da ausência de comprovação adequada, não há ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca de sua hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC.

2. A ausência de documentos que demonstrem a incapacidade econômica da pessoa jurídica impede o reconhecimento de direito líquido e certo à gratuidade da justiça.

3. É legítimo o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando a parte não apresenta elementos mínimos que permitam aferir sua alegada hipossuficiência, sendo incabível a presunção baseada em documentos de pessoas físicas vinculadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXIX e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: FONAJE, Enunciado 116 (XX Encontro – São Paulo/SP); Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, Enunciado nº 11 (XII Encontro – Cuiabá).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido de liminar,
impetrado por
R D C R CARLOTA EPP (Loja INNOVARE)
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 2º Juizado Especial de Rondonópolis-MT,
que
indeferiu
o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de nº
1037081-71.2023.8.11.0003.

A impetrante alega a ilegalidade da decisão impugnada, sob o fundamento de não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, conforme documentos juntados aos autos.

A liminar foi indeferida no ID 280679387.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 282767385.

Não houve manifestação da litisconsorte, em razão de não ter sido intimada, conforme certidão lançada no ID 296023392.

O Ministério Público, no ID 297673374, manifestou pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do

mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, conforme disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5º:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que a impetrante se insurge contra a decisão que
indeferiu
o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos nº
1037081-71.2023.8.11.0003
.

Alega que a referida decisão merece reforma, uma vez que não possui condições financeiras para suportar as despesas processuais.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça:

Art. 98:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...)

Art. 99:

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade da beneficiária.

Ademais, não se verifica ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos nº
1037081-71.2023.8.11.0003
.

Isso porque, embora o art. 99, § 3º, do CPC assegure a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, determina: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

O Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei)

Ainda, o Enunciado 116 do FONAJE dispõe:
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).

No presente caso, conforme consignado por ocasião da apreciação do pedido liminar:

“(...)
a impetrante, pessoa jurídica - R D C R CARLOTA EPP (Loja INNOVARE)-, não anexou aos autos de origem, tampouco ao presente mandado de segurança, documentos que comprovem a alegada incapacidade financeira, limitando-se a apresentar extratos bancários e declaração de imposto de renda referentes às pessoas físicas de Ronilda do Carmo Rodrigues Carlota e Isadora Carolina Rodrigues Carlota.

Logo, os referidos documentos não possuem o condão de comprovar a impossibilidade da empresa impetrante de arcar com o recolhimento do preparo recursal.
(...)”

Dessa forma, a impetrante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo à concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do processo nº
1037081-71.2023.8.11.0003
.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025